Tribunal: TCU
Processo: 036.324/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3122/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a, 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de prestar a seguinte informação e de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e cópia integral dos autos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para adoção das providências de sua alçada, e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 036.324/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Corregedoria Regional da Superintendência Regional da Polícia Federal de São Paulo - PF/SP. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. ao representante que compete à entidade concedente dos recursos federais relativos ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, esgotar as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais danos e, caso necessário, instaurar processo de tomada de contas especial a ser apreciado posteriormente pelo TCU.